Tribunal: TJBA
Processo: 8001682-19.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001682-19.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: GERALDO REIS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS SANDES SOUZA, ALEX LACERDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – CRÉDITO INDEVIDO EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ORIENTAÇÃO FRAUDULENTA PARA ESTORNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – INSURGÊNCIA DO BANCO POR MEIO DE AGRAVO INTERNO – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º 8001682-19.2022.8.05.0113,
em que figura como agravante
BANCO FICSA S/A (C6 Consig)
e como agravado
GERALDO REIS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negara provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

V